Tribunal: TJBA
Processo: 0500994-12.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500994-12.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Juízo de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA APELANTE: MICHAEL DAVID NOVAES SANTOS Defensora Pública: Manuela de Santana Passos APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Francisco Melo Mascarenhas Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. 1- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DIANTE DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE, DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA – INACOLHIMENTO – A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME IMPUTADO AO RÉU RESTARAM SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, EM ESPECIAL AS DECLARAÇÕES FIRMES E SEGURAS DA VÍTIMA, CORROBORADAS COM O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. AS DECLARAÇÕES DO OFENDIDO GANHAM DESTAQUE NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PRECEDENTES STJ. 3- PEDIDO DE REFORMA DA PENA DEFINITIVA, REDUZINDO-A NA FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA (2/3), TENDO EM VISTA O DIMINUTO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO SUPLICANTE, COM O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ESTATAL, POR SE TRATAR DE RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO, CIRCUNSTÂNCIA QUE REDUZ PELA METADE O LAPSO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 115, DO DIPLOMA PENAL– NÃO ACOLHIMENTO - JUÍZO A QUO CORRETAMENTE REDUZIU A PENA EM 1/3, CONSIDERANDO JUSTAMENTE OS ATOS PERPETRADOS PELO APELANTE NA AÇÃO DELITIVA, QUE ANUNCIOU O ASSALTO NA GAROUPA DA MOTOCICLETA, TENDO O OFENDIDO PERCORRIDO AINDA UMA DISTÂNCIA CONSIDERÁVEL, PARANDO BRUSCAMENTE E PARTINDO PARA LUTA CORPORAL COM O RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, O QUE TORNA PREJUDICADA A ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 4- POSTULAÇÃO A DISPENSA DO PAGAMENTO DA MULTA PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCAI ECONÔMICA DO RECORRENTE– NÃO ACOLHIMENTO - A PENA DE MULTA CONSISTE EM CONCEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL, NÃO PODENDO A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA AFASTAR A SUA INCIDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 0500994-12.2020.8.05.0080, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana (BA) tendo, como Recorrente MICHAEL DAVID NOVAES SANTOS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões (BA), (data da assinatura digital). Presidente Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça